Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009200-36.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MILTON JOSÉ GOZZI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MILTON JOSÉ GOZZI, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 53204965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.” (N.U. 1009200-36.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2020).
Alega violação do artigo 300 do CPC, uma vez que demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, salientando que a Lei não exige prévio depósito judicial para a concessão da tutela pretendida.
Recurso tempestivo (ID 53989453).
Contrarrazões ID 59800494.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo - Súmula 735 do STF - aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal, bem como na multa aplicada.
Nesse caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Com efeito, uma vez que a decisão que está sendo recorrida é precária (provisória) inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI